Tribunal: TJDFT
Processo: 0723398-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723398-46.2022.8.07.0016 RECORRENTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP RECORRIDOS: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO E APREENSÃO. ALEGADA MOROSIDADE DO SLU EM DAR BAIXA NO CTR. NÃO COMPROVAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSENTE A DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A empresa apelante exerce atividade de transporte de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, enquadrando-se no artigo 24 da Lei no. 4.704/2011. 2. Para realizar o deslocamento de resíduos, o transportador precisa emitir o Controle de Transporte de Resíduos - CTR, disponibilizado no Sistema de Informação sobre Gestão de Resíduos da Construção Civil do Distrito Federal. Durante a atividade de transporte dos resíduos, o responsável pelo serviço deve manter sob sua posse uma via do CTR para apresentação aos órgãos de fiscalização, quando solicitado (inteligência do artigo 6o, caput e parágrafo 2o do Decreto no. 37.782/2016). 3. A empresa foi autuada diversas vezes por transportar resíduos sem a documentação pertinente. 3.1 Os autos de apreensão e infração são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e legitimidade e somente podem ser suprimidos mediante prova vigorosa em sentido contrário. 4. Não há nenhuma prova documental que ampare a tese de que os documentos relativos ao CTR não foram emitidos por morosidade do SLU. 4.1 A baixa de um CTR antigo, vinculando à uma caçamba, não depende somente da SLU, mas de um comportamento positivo da própria empresa, comprovando a regularidade dos resíduos recolhidos e recebidos na unidade de Recebimento de Entulhos, além da pesagem e vídeo. 5. Não há nenhum elemento algum, pois, para anular os autos de apreensão e infração lavrados, porquanto amparados em prova idônea de atuação comercial sem a documentação pertinente. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 53 da Lei 9.784/1999, ao argumento de que os atos administrativos de autuação por supostas infrações deveriam ter sido anulados, porque eivados de vícios. Assevera que o fato gerador das autuações teria sido a morosidade da Administração Pública em providenciar a efetiva baixa nas CTR ́s ( Controle de Transporte de Resíduos), o que teria ensejado culpa exclusiva dessa, razão pela qual entende que deve ser afastada a incumbência da recorrente em arcar com o pagamento das multas estipuladas, tendo em vista que não teria concorrido para o equívoco; e b) artigos 186, 187 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, asseverando que os atos praticados pelos recorridos de forma irregular teriam comprometido sua honra objetiva, ensejando indenização pelos danos morais sofridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 53 da Lei 9.784/1999, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Da análise pormenorizada, verifica-se que a parte não apresentou nenhum documento que comprove a alegada morosidade do Serviço de Limpeza Urbana – SLU em providenciar a baixa dos documentos, como reclamações administrativas e solicitações por e-mail, por exemplo. Pelo contrário, como no caso dos processos administrativos no. 04017.00026869/2021-71 e 04017.00026867/2021-81, por exemplo, a empresa passou mais de um ano sem atualizar o CTR, fato que vai de encontro diretamente com a alegação de que o SLU passa 45 (quarenta e cinco) dias sem realizar a baixa de documento. A toda evidência, a própria empresa está em mora em cumprir suas obrigações para baixa dos documentos correspondentes. Não há nenhum elemento algum, pois, para anular os autos de apreensão e infração lavrados, porquanto amparados em prova idônea de atuação comercial sem a documentação pertinente, razão pela qual a Sentença deve ser integralmente cumprida” (ID 49103429). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 187 e 927, parágrafo único, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027